Tribunal: TJBA
Processo: 8073063-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073063-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JERSIANE DOS SANTOS PEREIRA e outros Advogado(s): APELADO: VITOR BISPO DOS REIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de alimentos ajuizada contra o genitor, sob fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC. A parte apelante alegou nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal válida para suprir a suposta inércia, bem como ausência de requerimento do réu, conforme exige o art. 485, §6º, do CPC e a Súmula 240 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação pessoal válida da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito; e (ii) estabelecer se é válida a extinção do processo por abandono da causa na ausência de requerimento expresso do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil presume válida a intimação enviada ao endereço constante nos autos quando não houver comunicação de mudança pela parte (CPC, art. 274, parágrafo único). No caso, a devolução do AR com a informação “mudou-se” (ID 85489752) não invalida a intimação, pois a parte autora não atualizou seu endereço. Do mesmo modo, a Defensoria Pública, representante da parte autora, foi devidamente cientificada via sistema (ID 41195421 da aba expediente nos autos de origem) e permaneceu inerte, o que afasta a alegação de ausência de intimação. Contudo, tendo havido a apresentação de contestação pelo réu (ID 85489735), é aplicável a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa exige requerimento expresso do réu, o que não se verifica nos autos. A ausência desse requerimento torna nula a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III e §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073063-98.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JERSIANE DOS SANTOS PEREIRA e outros e como apelado VITOR BISPO DOS REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .